Tribunal: TJPA
Processo: 0813302-33.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813302-33.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ANDERSON VALENTE DA COSTA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR. REQUISITO SUBJETIVO NÃO SATISFEITO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA. CONCESSÃO DA PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PREJUDICIALIDADE DO EXAME DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS POR PERDA DE OBJETO.RECURSO PREJUDICADO.

1.Na espécie, durante o trâmite do recurso, o juízo da execução penal deferiu a progressão do apenado ao regime aberto em razão do preenchimento dos requisitos pelo agravante.

2. Destarte, tendo em vista a posterior alteração da situação da execução penal do apenado, resta prejudicado o julgamento do recurso diante da perda superveniente de objeto.

3. Agravo em execução penal prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
JOSÉ ANDERSON VALENTE DA COSTA
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Belém que indeferiu o pleito de livramento condicional nos autos do processo de execução penal n. 0007096-74.2001.8.03.0001 (ID 11063203).

Em razões recursais, o agravante sustenta que preenche os requisitos para auferir o benefício legal, pugnando pela reforma da decisão agravada (ID 11063191).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da decisão impugnada (ID 11063196), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 11063213).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 13038855).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o conhecimento do recurso está
prejudicado
.

Na espécie, o agravo foi interposto com objetivo de reformar a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que indeferiu o pedido de livramento condicional por ausência de comprovação de comportamento satisfatório durante a execução da pena.

Ocorre que em consulta no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verificou-se que após a interposição do presente agravo em execução penal foi proferida decisão que deferiu a progressão de regime do semiaberto para o aberto em favor do apenado (
vide
processo n. 0007096-74.2001.8.03.0001, seq. 152.1).

À vista disso, incide a diretriz jurisprudencial estabelecida por esta Corte de Justiça no sentido de que a alteração da situação fática-processual do apenado implica na perda superveniente de objeto do agravo interposto, por ausência de interesse processual, prejudicando a análise do mérito recursal (TJPA,

AGEPN n. 0814891-60.2022.8.14.0000
, relatora Desembargadora Kédima Lyra), hipótese retratada nos autos.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, julgo prejudicado

o presente recurso de Agravo em Execução Penal, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 16/05/2024